Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701705-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. F. MARQUES TECNOLOGIA MEDICA, FERNANDO HENRIQUE BICHARELLI GUIMARAES EMBARGADO: FERNANDO HENRIQUE BICHARELLI GUIMARAES, D. F. MARQUES TECNOLOGIA MEDICA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora